Tribunal: TCU
Processo: 035.253/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Ailton Nascimento contra o Acórdão 1.483/2020-TCU-2a Câmara, mediante o qual este Tribunal de Contas da União, sob a relatoria do eminente Ministro André Luís de Carvalho, ao apreciar estes autos de Tomada de Contas Especial à revelia do ora recorrente, decidiu, entre outros encaminhamentos, julgar irregulares as presentes contas, condenando aquele ex-prefeito ao ressarcimento do débito apurado nestes autos  R$ 100.000,00, em valores originais que reportam a 2/7/2010  e aplicando-lhe com fundamento no art. 57 da Lei 8.443, de 16/7/1992, multa pecuniária no valor de R$ 40.000,00.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, ora em fase de Recurso de Reconsideração interposto por Ailton Nascimento contra o Acórdão 1483/2020-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443, de 16/7/1992, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração em exame, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo em seus exatos termos a deliberação recorrida; 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Sergipe, fazendo remissão, no caso desse último destinatário, ao Ofício 9897/2020-TCU/Seproc de 16/3/2020 (peça 64).